Tribunal: TJPA
Processo: 0802439-70.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802439-70.2018.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: ATHOS VIEIRA BRASIL, JOAO CARLOS CABRAL PORTAL, VALESKA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA, VANILZA RIBEIRO DA SILVA, JORGE DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SUPRIR OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Município de Marabá contra acórdão que, ao julgar aclaratórios anteriormente interpostos pelos autores, majorou os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da condenação, em demanda proposta por servidores públicos municipais visando enquadramento funcional, promoção e reflexos remuneratórios, julgada procedente e mantida em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração de honorários advocatícios com fundamento no art. 85, § 11, do CPC em sede de embargos de declaração, especialmente no contexto de agravo interno, sem inauguração de novo grau de jurisdição; (ii) estabelecer se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou erro material que justifique sua reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inadequados para rediscutir o mérito da decisão.

4.O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir.

5.A decisão monocrática que julgou a apelação e o acórdão do agravo interno não procedeu à majoração dos honorários, permanecendo omissos quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

6.O colegiado, ao julgar embargos de declaração anteriores, supre omissão relevante e promove única majoração dos honorários, observando o trabalho adicional em sede recursal.

7.A majoração de honorários recursais não depende, de forma absoluta, da inauguração de novo grau de jurisdição, mas da efetiva atuação da parte vencedora em recurso desprovido.

8.A incidência do art. 85, § 11, do CPC em embargos de declaração é legítima quando utilizada para complementar decisão omissa.

9.Não há bis in idem, pois a verba honorária foi majorada apenas uma vez na instância recursal, dentro dos limites legais.

10.A pretensão do embargante revela inconformismo com o mérito da decisão, sem demonstração de vício apto a ensejar sua modificação.

11.O prequestionamento considera-se implicitamente realizado, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC pode ser realizada em sede de embargos de declaração quando destinada a suprir omissão do julgado anterior. 2. A fixação de honorários recursais não exige necessariamente a inauguração de novo grau de jurisdição, bastando a efetiva atuação em recurso desprovido. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 4. Não configura bis in idem a majoração única de honorários na instância recursal para suprir omissão anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.021 e 85, § 11; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1854466/PR, Rel. Min., Segunda Turma, j. 16.05.2022, DJe 19.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
em face do
acórdão de

ID 35116547
, que, ao apreciar aclaratórios anteriormente manejados pelos ora embargados, deliberou pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

A controvérsia tem origem em ação proposta por servidores públicos municipais em face do referido ente, versando sobre enquadramento funcional, promoção e reflexos remuneratórios, à qual foi atribuído o valor de R$ 118.808,64, tendo a demanda sido julgada procedente em sentença posteriormente impugnada por meio de Apelação Cível interposta pelo Município.

No âmbito do segundo grau de jurisdição, a apelação foi conhecida e desprovida por decisão monocrática, o que ensejou a interposição de Agravo Interno; na sequência, ao julgar os aclaratórios opostos pelos recorridos, o colegiado entendeu pela majoração da verba honorária com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, sob o argumento de existência de trabalho adicional em sede recursal.

É justamente contra esse ponto que se insurge o
MUNICÍPIO DE MARABÁ,
ao opor
os presentes embargos
, sustentando que a majoração dos honorários em sede de Agravo Interno revela-se juridicamente indevida, porquanto o art. 85, § 11, do CPC condiciona a incidência dos honorários recursais à inauguração de novo grau de jurisdição, o que não ocorreria na hipótese.

Nesse contexto, argumenta que o Agravo Interno, previsto no art. 1.021 do CPC, possui natureza horizontal, limitando-se ao reexame colegiado de decisão monocrática no mesmo tribunal, sem instaurar nova instância, razão pela qual não poderia justificar a majoração da verba sucumbencial.

Em reforço à sua tese, invoca o Enunciado nº 16 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados ENFAM, bem como jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC somente é cabível quando há efetiva inauguração de novo grau recursal, sendo vedada sua aplicação em sede de agravo interno ou embargos de declaração, sob pena de bis in idem e desvirtuamento da sistemática de sucumbência recursal.

A partir dessa premissa, sustenta que a decisão embargada teria inovado ao majorar os honorários em 2% no julgamento do Agravo Interno, violando o regime jurídico aplicável e gerando impacto direto no erário municipal, em afronta aos princípios da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Diante disso, requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, a fim de restabelecer o percentual originário de 10%, postulando, ao final, bem como pede o prequestionamento expresso dos arts. 85, § 11, e 1.021 do CPC, além do art. 37, caput, da Constituição Federal, para fins de viabilizar eventual acesso às instâncias extraordinárias.

Em contrarrazões, os embargados alegam que os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, sendo o inconformismo do Município inadequado; no mérito, afirmam que houve apenas uma majoração de honorários na segunda instância, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; por fim, sustentam caráter protelatório e requerem a rejeição dos embargos com aplicação de multa.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

No caso em exame, não se identifica a presença de omissão, contradição ou erro de premissa fática.

Cinge-se a controvérsia à verificação da existência, ou não, de vício no acórdão embargado, notadamente quanto à alegada indevida majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em contexto no qual sustenta o ente municipal a inexistência de inauguração de novo grau de jurisdição.

No caso concreto, contudo, não se vislumbra a ocorrência de qualquer dos vícios legalmente previstos que justifique a reforma do entendimento firmado no acórdão embargado, porquanto a insurgência do MUNICÍPIO DE MARABÁ revela, em essência, inconformismo com a solução jurídica adotada, especialmente no tocante à aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

Isso porque, conforme se depreende da sequência procedimental delineada nos autos, a decisão monocrática que apreciou a Apelação Cível limitou-se a conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo ente municipal, sem proceder à majoração dos honorários sucumbenciais fixados na origem. Na mesma linha, o acórdão que julgou o Agravo Interno igualmente não promoveu qualquer alteração na verba honorária, permanecendo silente quanto à incidência do referido dispositivo legal.

Somente por ocasião do julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos pelos ora embargados é que se verificou a efetiva análise da matéria, ocasião em que o colegiado, constatando a omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, procedeu à majoração da verba honorária em 2 (dois) pontos percentuais, elevando-a de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Nesse contexto, revela-se inequívoco que não houve majoração sucessiva ou reiterada dos honorários no mesmo grau de jurisdição, mas, ao revés, uma única incidência da regra prevista no § 11 do art. 85 do CPC, justamente para suprir omissão anteriormente verificada, em estrita observância ao comando normativo que impõe ao tribunal o dever de considerar o trabalho adicional desenvolvido em sede recursal.

A interpretação sistemática do referido dispositivo conduz à conclusão de que a majoração dos honorários recursais não está condicionada, de forma absoluta, à inauguração de novo grau de jurisdição, mas sim à efetiva atuação da parte vencedora em sede recursal, especialmente quando o recurso interposto é integralmente desprovido, como ocorreu na hipótese dos autos, sendo a providência, inclusive, compatível com a finalidade de remunerar o labor adicional e desestimular a interposição de recursos meramente protelatórios.

Ademais, a circunstância de a majoração ter sido efetivada em sede de embargos de declaração não desnatura sua legitimidade, na medida em que tais aclaratórios foram utilizados, precisamente, para suprir omissão relevante do julgado anterior, conferindo-lhe completude e coerência interna, em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada.

Por conseguinte, não procede a alegação de violação ao regime jurídico dos honorários advocatícios, tampouco se configura hipótese de bis in idem, uma vez que a verba sucumbencial foi majorada uma única vez na instância recursal, dentro dos limites legais e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao prequestionamento, não há omissão a ser suprida, pois a matéria foi devidamente enfrentada, sendo desnecessária menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, considerandos-e, assim, implicitamente prequestionados para fins recursais.

Diante desse cenário, a pretensão recursal do embargante não encontra amparo jurídico, porquanto busca, em verdade, a rediscussão de matéria já devidamente enfrentada e decidida, sem a demonstração de qualquer vício apto a ensejar a modificação do julgado.

Ante o exposto, por não vislumbrar os vícios apontados no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente o v.
Acórdão de Id. 35116547
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 26/05/2026